Tribunal: TJDFT
Processo: 0718623-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. SERVIDOR QUE RESIDE EM GOIÂNIA/GO E UTILIZA VEÍCULO PRÓPRIO EM SEU ITINERÁRIO ATÉ O TRABALHO. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. AUXÍLIO DEVIDO. VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais pelos quais pretendia o recebimento de auxílio-transporte, no valor de R$ 141,03, por cada plantão, sem a necessidade de apresentar bilhete de passagens mensais, bem como o recebimento de R$ 842,58, relativo aos valores retroativos devidos.

II. Dispõe o art. 107 da LC 840/2011, que o auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.

III. A citada lei complementar não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhetes, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização do referido transporte, consoante estipula o seu art. 109.

IV. A única condição estabelecida na Lei é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Em que pese cumpra à administração pública realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, estabelecer critérios ou condições que a Lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte. Precedentes desta Turma Recursal.

V. A intermitência do serviço de transporte coletivo oferecido pelo Poder Público, que dificulta que o servidor cumpra com disciplina a sua jornada de trabalho, é motivo suficiente para que se permita a utilização de veículo particular e, ainda assim, seja devido o auxílio-transporte, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais para o pagamento do benefício. Precedente do e. TJDFT.

VI. Recurso conhecido e provido para reconhecer o direito da parte recorrente a receber o auxílio-transporte, no valor de R$ 141,03, por cada plantão prestado, sem necessidade de comprovação de bilhetes de passagem, não sendo exigível, inclusive, a apresentação dos 13 bilhetes requeridos pela administração pública (ID 13560765). Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 842,58, correspondente ao retroativo devido, cujo valor não restou impugnado, quantia que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que era devida, bem como com juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, desde a citação, tudo consoante firmado no julgamento do RE no 870.947. Sem custo e sem honorários.